Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704925-73.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIO CARDOSO DO NASCIMENTO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. 1. Apelação da d. Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no. 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 2. Inviável o pedido de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria. 3. Verificando-se que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa. Contudo, mantém-se, no caso, a pena intermediária tal como fixada em sentença, em razão da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Outrossim, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009